Tribunal: TJSP
Processo: 1027826-83.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se suficiente para seguro julgamento.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes no âmbito do direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do Código Civil -- CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da Constituição Federal -- CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC, e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1027826-83.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de julgamento estendido, negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencidos a 2a e o 4o juízes, com declaração
de voto da 2a juíza., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROSANGELA TELLES, FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E
ANTONIO RIGOLIN (Presidente).
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1027826-83.2019.8.26.0562
Comarca:
Santos 3a Vara Cível
Juiz(a) :
Thaís Caroline Brecht Esteves
Apelante:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
(ré)
Apelada :
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (autora)
Voto no 32.375
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
QUESTÃO
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE
INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz
não está obrigado a produzir todas as provas
requeridas pelas partes, caso as dos autos já
sejam suficientes para ter formado sua convicção,
podendo
indeferir
as
que
considerar
desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no
caso, a prova a documental mostra-se suficiente
para seguro julgamento.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
QUESTÃO
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM.
DESCABIMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO. Para ser parte legítima na relação
jurídica processual, que diz respeito à verificação
da pertinência abstrata das partes no âmbito do
direito material controvertido, basta, conforme a
teoria da asserção, que uma pessoa se afirme
titular de um direito e impute à outra, na petição
inicial, o envolvimento no conflito de interesses e
esta possa suportar, em tese, os efeitos da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NO
LAUDO
TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349
do Código Civil -- CC).
3.-
É
objetiva
a
responsabilidade
da
concessionária-ré pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14
do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
Constituição Federal -- CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373,
II, do Código de Processo Civil - CPC, e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em face de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
O digno Magistrado de primeiro grau,
por r. sentença de fls. 201/209, cujo relatório ora se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente o pedido. Em razão da sucumbência, a ré arcará com o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A autora opôs
embargos de declaração a fls. 212/215, os quais foram rejeitados às fls.
250/251.
Irresignada, apela a ré alegando, em
preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em
razão da negativa de dilação probatória, notadamente no que se refere
à prova oral. Ainda em preliminar afirma que a petição inicial é inepta
por falta de documentos essenciais para propositura desta ação, sem
contar que é parte ilegítima para ocupar o polo passivo da ação. No
mais, pugna pela reforma da sentença alegando que sequer houve
pedido de indenização no âmbito administrativo. Assevera que no
conjunto probatório autoral não se vislumbra demonstração a respeito
dos fatos constitutivos do direito da autora capazes de autorizar a
procedência da demanda. O laudo pericial constitui prova unilateral e,
nos documentos, não existe qualquer observação sobre o estado das
instalações elétricas internas do imóvel objeto do seguro em debate, de
forma que não pode ser descartada a possibilidade de que lá tenha
origem os danos sofridos pelo segurado. Nega a relação de consumo
entre as partes. Embora seja concessionária do serviço público,
submetendo-se à teoria da responsabilidade civil objetiva da
administração prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tal
norma não é de natureza absoluta, fazendo-se necessária a prova do
nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos na
Resolução
Normativa
no
414/2010.
Imputa
ao
usuário
a
responsabilidade pelas instalações elétricas internas de seu imóvel.
Nega a má prestação do serviço contratado. Reitera que a autora
sequer comprovou o pagamento da indenização ao seu segurado.
Invoca o princípio da causalidade para imputar a autora a
responsabilidade pelo ônus da sucumbência (fls. 222/247).
Recurso tempestivo e preparado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
248/249).
Em suas contrarrazões, a autora
pugna pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que as
provas constantes nos autos são suficientes para embasar a
procedência da demanda. Sustenta a inaplicabilidade da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL. Discorre sobre a sub-rogação
operada no caso. Assevera a falta de responsabilidade dos usuários
pelos danos causados por oscilações de energia elétrica na rede. Diz
que não houve comprovação suficiente de ausência de oscilações de
energia no dia do evento danoso. Alega que laudos de empresas
especializadas se prestam a comprovar os fatos. Insiste no
reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré. Reitera que os
ônus sucumbenciais são devidos inteiramente pela ré (fls.259/276).
É o relatório.
1.- Das questões preliminares
1.1.- Cerceamento de defesa
É
descabida
a
arguição
de
cerceamento de defesa, visto que as questões postas ao crivo do digno
Magistrado de primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a
matéria de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda
estavam
suficientemente
elucidados,
prescindindo,
assim,
da
reclamada prova oral.
Não é ocioso lembrar que o juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso
as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção,
podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias
e determinar outras, tudo com o escopo de velar pela rápida e segura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução do litígio.
Aliás, o art. 370, do CPC, prescreve
que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Ademais, o art. 355, I, do CPC,
estabelece: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I
não houver
necessidade de produção de outras provas.”
Nesse sentido a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da reiterada jurisprudência desta
Corte Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser
prestada de modo a conter todos os elementos
que possibilitem a compreensão da controvérsia,
bem como as razões determinantes de decisão,
como limites ao livre convencimento do juiz, que
deve formá-lo com base em qualquer dos meios
de prova admitidos em direito material, hipótese
em que não há que se falar em cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o
magistrado
tem
o
poder-dever
de
julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização
de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo
documental acostado aos autos possui suficiente
força probante para nortear e instruir seu
entendimento' (REsp no 102303/PE, Rel. Min.
Vicente Leal, DJ de 17/05/99) ...” [AgRg no REsp
614221-PR
Agravo Regimental no Recurso
Especial no 2003/0218840-8, 1a Turma, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO, v.u., j. em 18/5/04, em DJ de
7/6/2004, pág. 171].
Rejeita-se,
pois,
tal
questão
preliminar suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.2.-
Ilegitimidade
passiva
"ad
causam"
Para ser parte legítima na relação
jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência
abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta,
conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um
direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de
interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
ensina que:
“Se a lide tem existência própria e é uma
situação que justifica o processo, ainda que
injurídica seja a pretensão do contendor, e que
pode existir em situações que visam mesmo a
negar in totum a existência de qualquer relação
jurídica material, é melhor caracterizar a
legitimação para o processo com base nos
elementos da lide do que nos do direito
debatido em juízo.
Destarte, legitimados ao processo são os
sujeitos da lide, isto é, os titulares dos
interesses em conflito. A legitimação ativa
caberá ao titular do interesse afirmado na
pretensão, e a passiva ao titular do interesse
que se opõe ou resiste à pretensão.” (Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 25a ed., Editora
Saraiva, pág. 57).
No caso em julgamento, considerada
a alegação da autora de que os danos gerados aos aparelhos do
segurado decorrem das oscilações de energia elétrica e que a ré é a
concessionária responsável pela distribuição de energia, evidente a
pertinência subjetiva.
Rejeita-se,
pois,
também
esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão preliminar suscitada.
As demais alegações se confundem
com o mérito, o qual passa a ser apreciado.
2.- Do Mérito recursal
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seus segurados quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.
Primeiramente, cumpre reconhecer o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao
procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento”. 1Vale lembrar que, comprovado o
pagamento da indenização ao segurado (fls. 31), a seguradora assume
a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do
CC. 2A respeito da sub-rogação, esse o comentário do ilustre Juiz
HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349 do CC:
1 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016.
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o
primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao
segurado e deduzi-las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a
indenização da companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora
sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12
e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos que indenizou ao
segurado. 3No mais, é objetiva a responsabilidade da empresa ré
baseada na teoria do risco da atividade, amoldando-se o caso
examinado à hipótese do art. 14 do CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no § 6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a
ed., Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos a apólices de seguro contendo cobertura
contratada denominada “danos elétricos” (fls. 56/59), além dos laudos
técnicos de vistorias elaborados por empresas especializadas
comprovando os danos decorrentes da oscilação de energia na rede de
transmissão e respectivos orçamentos (fls. 67/69), os quais instruíram a
regulação do sinistro, culminando no pagamento da indenização
concernente (fls. 66).
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na petição inicial e prova documental
que a instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré em sua contestação, seja quanto aos aspectos
técnicos ou quanto aos valores orçados, limitando-se a alegar
meramente sua unilateralidade.
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem
sua responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são
eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de
energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar suas
consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de
ação, constitucionalmente previsto. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA NISHI,
j. em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços
Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios
Indenização devida
Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária
Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
MARINO NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDa, j. em 15/08/2016).
Nesse contexto, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas das unidades consumidoras dos segurados ou má utilização
dos aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária
pelos prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva
à luz do CDC e da CF. Ora, a ré não demonstrou interesse em produzir
provas da inexistência de falha na prestação de serviços ou de que o
evento tenha ocorrido devido a problemas na rede interna do
consumidor. Tampouco se preocupou em pedir perícia judicial nos
equipamentos danificados para tentar romper o nexo de causalidade.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede. Então, configurado o nexo de causalidade entre tais
ocorrências e os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a
condenação da ora apelante ao pagamento dos valores despendidos
pela seguradora para regulação e indenização do sinistro, devidamente
comprovados pelos documentos juntados com a exordial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização
dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
do estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO DANO EM APARELHO ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a
ré, na condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou serviços
de forma inadequada, causando oscilação na rede
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS

RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado
TJSP, Relator Des. FRANCISCO CASCONI, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
Em suma: como o reclamo recursal
se mostrou insubsistente para comprometer o convencimento
externado na respeitável sentença, é de rigor a sua manutenção por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem elevação da verba de
sucumbência recursal pela omissão da apelada durante o trâmite da
apelação.
3.- Do Dispositivo
Ante o exposto, por meu voto,
rejeitadas as questões preliminares suscitadas, nego provimento ao
recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO DIVERGENTE No 18255
Apelação Cível no 1027826-83.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
JUIZ: THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 18255
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ADILSON DE ARAÚJO, apresento minha divergência ao voto do I.
Relator.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da
apelada, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, em face da empresa concessionária
de serviço público apelante, CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ,
sob o fundamento de que indenizou seu segurado CUBAS CLUBE DE TIRO quanto
aos prejuízos a aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de falhas no fornecimento de
energia elétrica. Busca o ressarcimento do montante de R$ 10.000,00.
Julgados procedentes os pedidos formulados na peça exordial,
sobreveio o presente apelo. Segundo o meu entendimento, razão assiste à apelante.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
No que toca à preliminar de ausência de interesse de agir,
acompanho o I. Relator. Consoante se extrai, antes do ajuizamento da presente
demanda, a apelada enviou notificação extrajudicial à concessionária de serviço
público por meio de mensagem eletrônica (fls. 91/92).
Não obstante, resta despiciendo o esgotamento da via administrativa
e a prévia comprovação de solicitação frente à apelante, haja vista não haver previsão
legal neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se, por oportuno, que a inafastabilidade do controle
jurisdicional é princípio alçado à Lei Maior (CF, art. 5o, XXV), sendo que a
necessidade de esgotamento de via administrativa é excepcional no ordenamento
jurídico pátrio, restrito às hipóteses em que há prévia disposição legal, como, por
exemplo, no caso do habeas data.
Destaco, ademais, que o documento de fls. 89 comprova o
pagamento do sinistro, sendo demonstrada a sub-rogação que viabilizou o
ajuizamento da presente demanda.
Também não haveria de ser acolhida a preliminar de cerceamento
de defesa, uma vez que, como é cediço, o Código de Processo Civil adota o sistema
do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Há de se destacar que o Juiz é o destinatário da prova, competindo-
lhe aferir a possibilidade de pronto julgamento, não devendo se submeter ao interesse
unilateral da parte na produção de provas, caso venha a entender que seu
convencimento já está formado, sob pena de violar o princípio da eficiência, pois, se o
conjunto probatório carreado for suficiente para embasar a persuasão do magistrado,
a produção de outras provas implicaria a prática de atos inúteis e meramente
protelatórios.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua posição
sobre o tema. Confira-se:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras,
é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa
quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp:
226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema
e da legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a
fim de garantir a observância do princípio da celeridade
processual. 15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na hipótese dos
autos. 16. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp
1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010)
In casu, os fatos narrados, aliados aos documentos, bastam para
solucionar a questão com segurança, mostrando-se despicienda a renovação dos atos
instrutórios, sobretudo com a oitiva de testemunha, na forma como pretende a
apelante.
Quanto ao mérito propriamente dito, outrossim, não se desconhece
que a responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço
público, é objetiva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em
seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e
risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do
concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da
comprovação de culpa ou dolo4”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova
credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria,
4 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa
da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil
por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é
objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias
à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato.
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito dos pareceres
técnicos elaborados por terceiros, a pedido da própria seguradora, os orçamentos das
empresas de assistência técnica expressam mera opinião sobre o ocorrido, não se
cuidando de laudo preciso e imparcial. Cuida-se de documentos muito singelos, que
poderia ser elaborado por qualquer um.
O “laudo técnico” carreado a fls. 67 apenas afirma que “foi
identificado que uma descarga atmosférica ocasionou queima de diversos
equipamentos, feito vistoria verificado que os equipamentos estavam
devidamente instalados corretamente” (SIC). Sequer há indicação da qualificação
do subscritor responsável, não sendo apontada com segurança a adoção de
metodologias seguras para os supostos resultados encontrados.
Inexiste,
portanto,
comprovação
suficiente
dos
elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está
destituída de expertise.
A unilateralidade do documento é prejudicial à pretensão da
recorrida. A celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens
danificados, dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
em eventual procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz
sobre a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela
distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo
ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez
que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de documentos
essenciais para a propositura da ação
Não verificação

Documentos devidamente acostados à exordial Aquilatar se são
suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito

Desnecessidade
de
esgotamento
da
via
administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Legitimidade passiva da concessionária em virtude do contrato
firmado com o sub-rogado Prescrição Não consumação A sub-
rogação confere à seguradora o mesmo prazo prescricional previsto
na relação jurídica originária em favor do segurado, qual seja, cinco
anos
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de
energia elétrica
Documentos unilateralmente produzidos, que
não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à
procedência do pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
(TJ-SP
-
AC:
10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048,
Relator Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se
admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi
concedida à concessionária a oportunidade de analisar os
equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova
impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a
atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente
nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua
atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia à míngua de prova do nexo causal” (TJSP, Apel. no
1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos
bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel. no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ADILSON DE ARAUJO
135B1164
16
23
Declarações de
Votos
ROSANGELA MARIA TELLES
13853105
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027826-83.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.